Tribunal: STF
Processo: Rcl 42076
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de situação de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às suas decisões.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.